Tribunal: TJBA
Processo: 8000348-46.2019.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000348-46.2019.8.05.0212 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS FAGUNDES SILVA Advogado(s): DANIEL MAGALHAES DE BRITO APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO SALDO DE FGTS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE VALORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de saldo de FGTS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento de jurisdição voluntária de alvará judicial é a via adequada para pleitear o levantamento de valores quando há controvérsia sobre a sua existência, bem como analisar a exigibilidade de astreintes fixadas em decisão interlocutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária que pressupõe a ausência de litigiosidade. A controvérsia sobre a existência do saldo em conta, instaurada pela informação da instituição financeira, desvirtua a natureza do procedimento e exige a utilização da via contenciosa, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 4. A inadequação da via eleita, por dizer respeito à ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. A constatação dessa inadequação impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 5. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória contra a Caixa Econômica Federal decorreu do descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos. Trata se de medida coercitiva autônoma prevista no art. 139 IV do CPC cuja sorte não se confunde com o mérito da demanda principal. 6. A sentença recorrida foi omissa quanto à exigibilidade da multa. A apreciação direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Impõe se portanto determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira decisão expressa acerca da manutenção redução ou afastamento da multa nos termos do art. 537 §1º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. De ofício, julga-se extinto o processo sem resolução do mérito. Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para deliberação acerca da multa cominatória fixada em face da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 537 §1º do CPC. Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA- 80000469120208050176. Relator: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000348-46.2019.8.05.0212, sendo parte Apelante MARIA DAS GRACAS FAGUNDES SILVA e parte Apelada CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DE OFÍCIO A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA para extinguir o processo sem resolução do mérito e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça